Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA PRATICADO EM ÔNIBUS COLETIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA E ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID 19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, porquanto ele possui condenação criminal definitiva, além e anotações infracionais, o que não o impediu de praticar outro delito, e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Não restou demonstrado que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não havendo que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.